Tribunal: TCU
Processo: 014.297/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Superintendência Estadual da Funasa em Minas Gerais em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de compromisso TC/PAC 0178/09, firmado com o/a FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE, Siafi/Siconv 658127, função null, que teve como objeto SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER O MUNICIPIO DE MATIPO/MGNO PROGRAMA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO-PAC/2009. (no da TCE no sistema: 1652/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 1088/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, e 143, inciso I, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) acolher as alegações de defesa apresentadas por Fabio Henrique Gardingo, aproveitando-as em prol de Valter Mageste de Ornelas; b) julgar regulares com ressalva as contas de Fabio Henrique Gardingo (XXX.010.046-XX) e Valter Mageste de Ornelas (XXX.010.376-XX) , dando-lhes quitação, com fundamento nos arts. 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno do TCU; c) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, aos responsáveis, ao município de Matipó/MG e à Funasa; e d) arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 014.297/2022-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Fabio Henrique Gardingo (XXX.010.046-XX) ; Valter Mageste de Ornelas (XXX.010.376-XX) . 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Matipó/MG. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) . 1.6. Representação legal: Galileu de Oliveira Muniz (OAB/MG 166.227) . 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.